Tribunal: TJMT
Processo: 1019145-94.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1019145-94.2023.8.11.0015
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP
RECORRENTE: EDSON MORBACH
RECORRIDO: EZINEIDE DE JESUS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 03 a 06/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. VENDA DE IMÓVEL. DESPESAS COM CORRETAGEM. COBRANÇA DA COTA PARTE DO MEEIREIRO. ACORDO ESTIPULADO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. LEGALIDADE. REGRAMENTO ESPECÍFICO DO DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de cobrança interposta por EZINEIDE DE JESUS em face de EDSON MORBACH decorrente de valores pagos integralmente pela promovente ao corretor que intermediou a venda do imóvel do casal após o divórcio.
2. Sentença de procedência da ação que determinou a parte Reclamada a pagar à parte Autora o valor correspondente à 50% do valor da corretagem paga pela Autora na vendo do imóvel, na quantia de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), corrigido monetariamente a partir do vencimento, e acrescido de juros legais de 1% ao mês, desde a citação válida (artigo 406 do C.C.).
3. Recurso exclusivo do promovido, que argumenta a existência de contrato no qual a ex-esposa comprometeu-se ao pagamento integral da corretagem.
4. Utilizo a sentença como fundamento do presente recurso, em razão da fundamentação exauriente a respeito da controvérsia “Os documentos apresentados pela parte Autora quanto aos débitos, são provas suficientes a demonstrar a existência do direito. Por outro lado, em que pese as alegações do Requerido, não se encontra ressonância nos autos, pois, é certo que as partes haviam acordado que o valor da venda do imóvel seria R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), nos termos do acordo assinado pelas partes e o homologado no Processo no 1012938- 84.2020.8.11.0015 – cópia anexada na inicial. Ademais o Requerido era proprietário do imóvel alienado na proporção de 50% (cinquenta por cento), devendo arcar também com as despesas a título de honorários pela intermediação imobiliária correspondente a sua cota parte, haja vista que restou demonstrado e comprovado que o pagamento da comissão imobiliária fora feito integralmente pela Autora. Por fim, as ações mencionadas pelo Requerido possuem objeto e causa de pedir próprias, as quais não se relacionam com a presente ação”.
5. Em suma, o acordo realizado na ação de divórcio é claro ao estabelecer a venda do imóvel por R$750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) bem como o rateio dos proprietários quanto as despesas. A mudança dessas regras, à luz dos documentos encartados aos autos, quis ser imposta pelo recorrente, o que não merece prosperar. Regra específica do direito de família se sobrepõe as diretrizes contratuais do Direito Civil, pois se está diante de venda de imóvel pertencente aos litigantes e decorrente de divórcio, cuja meação de despesas foi acordado na vara de família.
6. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019145-94.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Compra e Venda, Corretagem]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDSON MORBACH - CPF: 657.847.822-15 (RECORRENTE), BRUNA THOMAZI GARCIA - CPF: 007.756.940-70 (ADVOGADO), EZINEIDE DE JESUS - CPF: 752.238.722-15 (RECORRIDO), RODRIGO SALDELA BISCARO - CPF: 222.282.758-24 (ADVOGADO), BIANCA FERRACA - CPF: 040.589.031-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024